Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Se o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, deve incidir a atenuante da menoridade, constante do artigo 65, inciso I, do CP.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.